Tribunal: TJSP
Processo: 1001846-06.2024.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
LICENÇA-PRÊMIO – Servidor inativo – Benefício não gozado durante a atividade funcional – Pretensão de recebimento em pecúnia – Presença dos requisitos necessários para o gozo da licença, quando em atividade, incontroverso – Direito adquirido – Impossibilidade de gozo do descanso remunerado em decorrência da inatividade – Direito à indenização sob pena de enriquecimento ilícito da

Ementa:
LICENÇA-PRÊMIO – Servidor inativo – Benefício não gozado durante a atividade funcional – Pretensão de recebimento em pecúnia – Presença dos requisitos necessários para o gozo da licença, quando em atividade, incontroverso – Direito adquirido – Impossibilidade de gozo do descanso remunerado em decorrência da inatividade – Direito à indenização sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, que explorou a força de trabalho do seu servidor, bem que lhe é irrestituível – Abono de permanência, por se tratar de verba remuneratória de natureza permanente, conforme entendimento do STJ, deve integrar a base de cálculo da indenização pleiteada – Precedentes jurisprudenciais – Remessa necessária não provida.